Tribunal: TJMT
Processo: 1032489-55.2021.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032489-55.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 038.547.891-73 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INTERRUPÇÃO E OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO DE CAUSALIDADE E DO DANO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e obrigação de fazer, fundado em interrupções e oscilações no fornecimento de energia elétrica em zona rural, em suposta afronta à legislação consumerista e à Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se os episódios de interrupção de energia alegados pelo consumidor constituem falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC; (ii) saber se restou comprovado o nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegados, a ensejar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo a presença de defeito na prestação do serviço, dano e nexo causal.
A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar, ainda que minimamente, elementos que vinculem a concessionária aos danos alegados.
Os documentos apresentados são genéricos, não individualizam o prejuízo do autor e não demonstram que a requerida tenha descumprido os prazos regulamentares para restabelecimento do serviço em área rural (Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 31, II).
Não ficou demonstrado que as interrupções foram recorrentes, tampouco que decorreram de conduta omissiva ou negligente da concessionária, inexistindo prova de falha no serviço ou de ato ilícito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço essencial, embora dispense a comprovação de culpa, exige a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal. 2. A ausência de provas específicas que individualizem o dano e vinculem o fato à conduta do prestador afasta o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, inc. VIII, 14 e 22; CPC, art. 373, inc. I; CC/2002, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, RAC n. 70016858524, Rel. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007; TJRS, RAC n. 70025363136, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Leandro Goncalves de Campos
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória de dano moral que move em desfavor da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedente a pretensão, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida.

Inconformado, o apelante sustenta a
existência de provas suficientes nos autos que demonstram a má prestação do serviço pela concessionária, incluindo inquérito civil e ata de reunião com confissão das falhas. Destaca, ainda, a violação das normas técnicas da ANEEL e da Lei de Concessões (Lei 8.987/95), configurando falha objetiva no serviço, bem como que inaplicável a justificativa de localização rural para afastar a responsabilidade civil. diante disso, requer a reforma da sentença, formulando pela condenação da concessionária ao pagamento de dano moral no valor de R$ 20.000,00 a título de dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 282917917).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Leandro Goncalves de Campos
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, discorrendo que
é titular da Unidade Consumidora nº 6/2734739-2, mencionando a precariedade do serviço de fornecimento de energia elétrica na região onde reside, marcada por recorrentes interrupções e oscilações, resultando em prejuízos materiais e morais. Registra, entre outros episódios, falhas prolongadas nos dias 02 a 04 de fevereiro e 11 a 13 de junho de 2021, as quais provocaram inclusive a morte de animais por eletrocussão.

Informa que a região sofre com ausência prolongada de energia elétrica, em descumprimento à legislação consumerista e regulatória, notadamente a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, artigo 140, e artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, os quais determinam a continuidade e a segurança no fornecimento de serviços essenciais, formulando pela condenação da concessionária ao pagamento de dano moral no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou improcedente a pretensão,
condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, vê-se que os elementos contidos nos autos não são capazes de estabelecer o nexo causal com eventual falha na prestação de serviço pela apelada. Os documentos apresentados são genéricos, não contem nenhuma individualidade a induzir a ocorrência do narrado com o autor.

Ora, não se desconhece as inúmeras ações análogas referentes ao mesmo evento que tramitam e tramitaram neste Egrégio, contudo, necessária a demonstração, por cada indivíduo do dano que suportou de forma individual.

Ainda, bem ponderou o d. magistrado ao mencionar a
Resolução nº 414/2010 da ANEEL:

“
Na hipótese, do conjunto probatório constante dos autos, não há como estabelecer o nexo causal entre o alegado dano suportado pelo consumidor e a falha da prestação de serviço da requerida.

Isso porque, embora seja incontroverso que houve interrupção no fornecimento de energia na região rural onde reside o demandante, precisamente nos meses de fevereiro e junho do ano de 2021, considerando que se trata de área rural, a readequação do fornecimento ocorreu em prazo razoável e de acordo com disposto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Senão vejamos:

“Art. 31. A ligação da unidade consumidora ou adequação da ligação existente deve ser efetuada de acordo com os prazos máximos a seguir fixados. (Redação do caput dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 670 DE 14/07/2015).

I - 2 (dois) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área urbana;

II - 5 (cinco) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área rural;
e

III - 7 (sete) dias úteis para unidade consumidora do grupo A.

Parágrafo único. Os prazos fixados neste artigo devem ser contados a partir da data da aprovação das instalações e do cumprimento das demais condições regulamentares pertinentes.”

No caso, a parte autora argumentou que a região onde reside ficou em torno de 72 (setenta e duas) horas sem o fornecimento de energia elétrica, o que evidencia que a requerida atuou no tempo previsto para o restabelecimento do fornecimento da energia elétrica.

Nesse ponto, nota-se a inconsistências nos fatos narrados pela parte demandante. Afinal, não estão amparados de provas que apontem que as interrupções do fornecimento de energia elétrica fornecida na sua região tenham ocorrido em todas as datas indicadas na inicial e que a requerida tenha excedido o prazo para restabelecer o serviço. Fatos que afastam a ocorrência de falha do serviço.

Ademais, não ficou caracterizado que as interrupções são recorrentes e que a descontinuidade no serviço é de responsabilidade exclusiva da requerida e não motivada por caso fortuito ou força maior.

Ressalta-se que, a requerida tem o dever legal de obediência às normas técnicas relativas ao serviço de fornecimento de energia elétrica em prol da segurança do próprio consumidor, de terceiros e do patrimônio e não possui qualquer interesse em manter os consumidores desligados, tendo em vista que sua atividade lucrativa envolve o efetivo fornecimento de energia elétrica
”. (id. 282917910)

Diante disso, é
evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025